Tribunal: TJDFT
Processo: 0738023-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE SEU LABOR. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.
1. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça deduzida mediante argumentos genéricos, sem lastro em prova de que a contraparte não poderia fazer jus ao benefício.
2. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
3. Restou demonstrado que trata-se de cumprimento de sentença, cuja dívida não tem natureza alimentar. Além disso, consta nos autos documentos que comprovam que o bloqueio judicial recaiu na conta em que o agravante recebe verbas de comissão de corretagem, que são provenientes de seu labor como corretor de imóveis, sendo, portanto, impenhoráveis.
4. Agravo de instrumento provido.